Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-81.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.008.166. TEMA 548. DEVER JURÍDICO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência da parte autora. 1.1. Nesta sede recursal, o ente estatal requer a reforma da sentença para que seja decretada a improcedência do pedido autoral, com base na análise conjunta dos artigos 2o, 37 e 208, IV, da Constituição Federal.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. 2.1. Da mesma forma, a obrigação do Estado de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares também está prevista no texto constitucional.
3. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.008.166, representativo do Tema 548, na sistemática da Repercussão Geral, no dia 22 de setembro de 2022, fixou as seguintes teses: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica".
4. Considerando-se que a educação básica em todas as suas fases é um direito fundamental e que o Estado tem o dever de garantir o direito à educação, o Poder Público deve assegurar o acesso à educação básica, de modo que há de ser reconhecido o direito da apelada. 4.1. Precedente desta Corte: “[...] 1. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF. 2. O excelso STF, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. 3. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito da criança à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. 4. Recurso conhecido e provido.” (0702435-26.2022.8.07.0013, Rel: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 24/02/2023).
5. Sem majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não fixados na origem.
6. Recurso improvido.